Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO. TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. PERDAS E DANOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o veículo é bem móvel e a sua transferência opera-se com a tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, estando assente que o terceiro adquirente efetou o pagamento e recebeu o automóvel sem que houvesse qualquer anotação de restrição de transferência, tenho que ele é o real proprietário do bem, não logrando êxito a parte autora em comprovar a ocorrência de vício capaz de macular o negócio jurídico celebrado por terceiro de boa-fé, não podendo o inadimplemento do contrato pretérito e respectiva resolução por inadimplemento atingir o contrato posterior considerado lícito, devendo a obrigação originária ser revertida em perdas e danos.
2. A alteração da verdade dos fatos de forma a tentar anular negócio jurídico denota litigância de má-fé, cabendo ao magistrado condenar o litigante ao pagamento de multa prevista no artigo 81, § 2o do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.